Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-26.2014.8.11.0079
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001556-26.2014.8.11.0079
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WERDER FERREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE), Francisco Valdivino da Silva (VÍTIMA), WERDER FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.934.371-55 (RECORRENTE), FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Indícios suficientes de autoria. Não comprovação da legítima defesa. Qualificadora do motivo fútil mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, visando sua despronúncia ou absolvição sumária. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) agiu em legítima defesa; 3) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, os quais podem se extraídos dos depoimentos do recorrente e de sua esposa, única testemunha presencial dos fatos.

A legítima defesa deve estar demonstrada de forma inequívoca para justificar a absolvição sumária, sendo inviável quando os elementos probatórios não permitem excluir a ilicitude da conduta de maneira incontroversa.

A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, sendo a motivação baseada em ciúmes apta, em tese, a configurar futilidade.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; CPP, arts. 414 e 415, IV; CP, arts. 25, 121, § 2o, II, e 14, II; Pacto de São José da Costa Rica, art. 8o, 4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1702743/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 1609833/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.10.2020; STJ, REsp 1743740/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 25.06.2018; TJMT, RSE 1002840-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.05.2021; TJMT, RSE 0000863-26.2014.8.11.0052, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.07.2023; TJMT, Enunciado Criminal 2.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001556-26.2014.8.11.0079 - COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

RECORRENTE(s):
WERDER FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por WERDER FERREIRA DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos de ação penal (PJE no 0001556-26.2014.8.11.0079),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2o, II, do CP- (ID 247580168).

O recorrente sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) teria agido em legítima defesa; 3) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja despronunciado ou absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora (ID 247580175).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA pugna pelo desprovimento do recurso.

Prequestiona o art. 5o, LIV e LVII, ambos da CF, “
artigos: 414; 415, inciso IV do Código de Processo Penal; art. 25, 121, §2o incisos I e IV do Código Penal; Pacto de São José da Costa Rica, art. 8o, 4
”

(ID 247580178).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – 1. Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – 2. Postulada absolvição sumária [art. 415, inciso IV, do CPP] – reconhecimento da legítima defesa - inadmissibilidade, dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da qualificadora – 3. Requerida exclusão da qualificadora do motivo fútil - impossibilidade - qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório - pronúncia - mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri – 4. Requerida concessão dos benefícios da justiça gratuita – descabimento – decisão de pronúncia que não encerra a ação penal e consequentemente não condena o acusado a arcar com mencionada despesa - P elo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 256968152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 1/07/2013, por volta das 22h40min, na Avenida José Humárcio Ferreira, Centro de Bom Jesus do Araguaia – MT, o denunciado WERDER FERREIRA DOS SANTOS, tentou matar a vítima FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA, por motivo fútil (ciúmes), não o conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade (laudo de exame de corpo de delito acostado à fl.08) [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WERDER FERREIRA DOS SANTOS, pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(João Ribeiro da Mota, promotor de Justiça – ID 247580158 – fls. 3/4)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] No caso sob exame, após análise pormenorizada dos elementos probatórios constantes nos autos, entendo que há prova da materialidade na tentativa de homicídio que WERDER FERREIRA DOS SANTOS praticou contra a vítima FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA, conforme consta no Laudo de Exame de Corpo de Delito nas Fls. 11/14 ID 56323514, segundo o qual, narra que o acusado causou lesões na vítima, capazes de provocar-lhe a morte, existindo perigo real de vida. Tal tese é indubitável nos autos, visto que o acusado afirmou que de fato desferiu um golpe contra a vítima, no entanto, alegando estar em legítima defesa, não sendo comprovado de fato tal pela defesa técnica ou pelo próprio réu.

Destaca-se, que não é necessário, para a prolação da sentença de pronúncia, como exposto, que o magistrado se baseie em prova incontroversa da autoria delitiva, bastando indícios suficientes que apontem o réu como autor de homicídio que lhe foi imputado e que o fato realmente tenha existido. Não se exige, repita-se, prova plena e absoluta, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas, tão somente, de juízo de admissibilidade da acusação, no qual a dúvida se resolve em prol da sociedade.

Como já relatado, não foram apresentadas teses defensivas neste momento, de modo que, a princípio, não há controvérsia sobre a presença de indícios de autoria. Passo ao exame dos depoimentos colhidos na fase instrutória.

Salete Ribeiro da Silva, companheira do acusado na época dos fatos, afirmou que o seu estavam na companhia da vítima, quando recebeu uma “cantada” do mesmo, em troca de certa quantia. Nesse momento, o acusado ouviu e entrou em vias de fato com o Sr. Francisco (vítima), tendo posteriormente lhe desferido um golpe com um canivete, provocando-lhe lesões, conforme Laudo nas Fls. 11/14 ID 56323514.

Em interrogatório, o réu afirmou que agiu em legítima defesa e que os fatos não ocorreram conforme foi narrado na denúncia. De acordo com o acusado, ele estava encostado em uma cerca, conversando com uma vizinha, quando foi golpeado pela vítima, tendo ele desferido outro golpe em legítima defesa. Afirmou ainda, que houve de fato uma afirmação por parte da vítima, a qual “cantou” sua companheira, mas aquele motivo não o levou a tentar contra a vida da vítima, pois tinha dito para Francisco sair da sua casa depois do fato.

Logo, percebe-se que a autoria do golpe de arma branca parece ser, até aqui, incontroversa, inclusive com confissão do acusado, em harmonia com o depoimento da companheira do próprio acusado.

Nesse contexto, a análise de mérito deve ser feita pelos jurados, a quem compete, com base em todo o conjunto probatório, avaliar a idoneidade probatória de cada peça de informação.

Não se pode perder de vista que o objetivo deste provimento jurisdicional não é o de condenar, mas apenas o de encerrar o juízo de admissibilidade da acusação (iudicium accusationis). Na pronúncia opera o princípio in dubio pro societate, porque é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Juízo natural da causa. Nesse sentido: STJ. 5a Turma. AgRg no AgRg no AREsp 1702743/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/12/2020 e STJ. 6a Turma. AgRg no AREsp 1609833/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 06/10/2020.

Cabe, portanto, somente ao Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida – o Tribunal do Júri – decidir se o acusado agiu com o desejo de contribuir para produção do resultado morte da vítima, ou seja, deliberar se foi ele ou não o responsável pela execução dos disparos, valorando os depoimentos e demais provas destes autos, combinados com outras provas que eventualmente venham a ser produzidas em plenário para um decreto condenatório – uma vez não demonstrada, desde logo, a desvalia dos mesmos de maneira inequívoca – como restou, inclusive, incontroverso, diante da ausência de impugnação defensiva.

Desse modo, diante das considerações acima lançadas, observo restar preenchido o juízo de admissibilidade necessário apto a ensejar a submissão do acusado ao plenário do Júri, medida que se impõe.

Quanto à configuração da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, tem-se que, conforme a denúncia, a vítima foi golpeada em razões de um motivo fútil, qual seja, um suposto ciúmes do acusado em relação ao Sr. Francisco com a Sra Salete.

Frisa-se ainda, que se os elementos acima mencionados são suficientes, isoladamente ou em conjunto com outras provas que venham a ser produzidas em plenário, para uma condenação com incidência das qualificadoras, isso é algo que compete exclusivamente aos jurados dizer. Nesse sentido, a jurisprudência: [...]

Assim, deverá o Tribunal do Júri avaliar e valorar esses elementos probatórios, decidindo se são hábeis à comprovação e se são suficientes para ensejar a condenação com incidência da qualificadora em questão, já que, em tese, não se mostra manifestamente improcedente ou descabida.

Por todo o exposto, e por tudo que consta nos autos, PRONUNCIO o réu WERDER FERREIRA DOS SANTOS como incursos nas penas dos art. 121, § 2°, inciso II, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri Popular desta Comarca, nos termos do art. 413 da Lei Adjetiva Penal.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – 198252247)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Prontuário Médico (ID 247580158– fls. 11), Laudo Pericial no 00422/2013/ML-AB-afs e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 247580158 – fls. 12/14), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raimundo Rodrigues Pereira, policial militar (ID 247580158 – fls. 15/16) e Salete Ribeiro da Silva, esposa do recorrente (ID 247580158 – fls. 17/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Salete Ribeiro da Silva, esposa do recorrente (ID 247580163) e o interrogatório de WERDER FERREIRA DOS SANTOS, recorrente (ID 247580163).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que no dia 1o.7.2013, por volta das 22h40min, o recorrente WERDER FERREIRA DOS SANTOS e Salete Ribeiro da Silva [esposa do recorrente] estavam em sua residência, localizada à avenida José Humárcio Ferreira, Centro, no município de de Bom Jesus do Araguaia/MT, junto com a vítima Francisco Valdivino da Silva, ingerindo bebida alcoólica. Em determinado, o recorrente escutou a vítima oferecer o valor de R$ 100,00 (cem reais) para que Salete Ribeiro da Silva saísse com ele, razão pela qual iniciaram uma discussão. Em ato contínuo, o recorrente desferiu golpes de faca contra vítima, causando-lhe ferimento de aproximadamente 18 (dezoito centímetros) na região dorsal direita, com “
incisão suturada na linha mediana supra e infra umbilical, dreno de penrose nas regiões dos flancos direito e esquerdo
”, que resultou em perigo à vida, conforme Laudo Pericial no 00422/2013/ML-AB-afs e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 247580158 – fls. 12/14), subscrito por perito médico legista [Adir Ferreira de Souza – CRM/MT 2788],

Os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações de WERDER FERREIRA DOS SANTOS [em Juízo] e de sua esposa Salete Ribeiro da Silva [em ambas as fases da persecução penal], no sentido de que a vítima foi atingida por golpes de faca desferidos pelo recorrente (ID 247580158 – fls. 17/18; ID 247580163).

Com efeito, a decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

No tocante à legítima defesa, verifica-se que o recorrente, em interrogatório judicial, asseverou que “
estava encostado em uma cerca, conversando com uma vizinha, quando foi golpeado pela vítima, tendo ele desferido outro golpe em legítima defesa. Afirmou ainda, que houve de fato uma afirmação por parte da vítima, a qual “cantou” sua companheira, mas aquele motivo não o levou a tentar contra a vida da vítima, pois tinha dito para Francisco sair da sua casa depois do fato
” (ID 198252247), ao passo que Salete Ribeiro da Silva, [esposa do recorrente], nas fases policial e judicial, afirmou que “
estavam na companhia da vítima, quando recebeu uma ‘cantada’ do mesmo, em troca de certa quantia. Nesse momento, o acusado ouviu e entrou em vias de fato com o Sr. Francisco (vítima), tendo posteriormente lhe desferido um golpe com um canivete, provocando-lhe lesões
” (ID 198252247).

Ocorre que se identificam “
dúvidas no que tange à injusta agressão e ao uso moderado do meio empregado, haja vista que o Exame Pericial constatou que a vítima foi atingida por diversas facadas na região abdominal, não havendo que se falar em reconhecimento da excludente invocada
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 256968152). Em outras palavras, não se mostra possível concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Nesse sentido, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE no 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Portanto, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa.

No tocante à qualificadora do motivo fútil, o Juízo singular a manteve na pronúncia por entender que “
a vítima foi golpeada em razões de um motivo fútil, qual seja, um suposto ciúmes do acusado em relação ao Sr. Francisco com a Sra Salete
” (ID 247580169).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, o homicídio motivado por ciúmes pode caracterizar, em tese, futilidade (STJ, REsp no 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018), razão pela qual reserva-se “
ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, II, do Código Penal
” (TJMT, RSE no 1002840-51.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 28.5.2021).

Noutro giro, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Nesse quadro, a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida.

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025